Tribunal: STF
Processo: RE 102419
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, INC. IV, 'D',
DO RI/STF. INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO
'CAPUT' DO MESMO ART. 325. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280.
SE, PARA CONTORNAR O OBICE REGIMENTAL DO ART. 325, IV, 'D', DO
RI/STF, FOI ALEGADA A OCORRENCIA DE UMA DAS RESSALVAS PREVISTAS NO
'CAPUT' DO MESMO ART. 325, OU SEJA, QUE TERIA O ACÓRDÃO IMPUGNADO
DIVERGIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NAS SUMULAS 38 E
359-STF, MAS TAL NÃO SE VERIFICA, O EXTRAORDINÁRIO NÃO MERECE
CONHECIMENTO PRELIMINAR. E QUE TUDO SE CINGE, DE FATO, A
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO LOCAL (ART. 78,
PARAGRAFO 2., N. 1, DA LEI COMPLEMENTAR N. 180/78, DO ESTADO DE SÃO
PAULO), O QUE NÃO POSSIBILITA O EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUE NÃO
HOUVESSE OBICE, ANTE A SÚMULA 280.